Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha e alimentos entre conviventes. Conflito de competência. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ausência de prejuízo aos interesses do menor.